Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-27.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011441-27.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON MARCELO ROSA - CPF: 594.397.691-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Anderson Marcelo Rosa contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, por ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial quanto ao recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, diante da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais; e (ii) a admissibilidade do recurso, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode ser concedida a quem demonstrar insuficiência de recursos. A presunção de hipossuficiência, contudo, é relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. No caso, os documentos anexados comprovam a impossibilidade do apelante de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento, justificando a concessão do benefício.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No presente caso, o apelante limitou-se a sustentar abusividade contratual, sem abordar o fundamento da decisão que extinguiu o feito por descumprimento da determinação de emenda da petição inicial.
5. A ausência de impugnação específica configura deficiência na fundamentação do recurso, inviabilizando sua admissibilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Concedida a gratuidade da justiça ao apelante. Não conhecido o recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

Tese de julgamento: "O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à parte que demonstrar insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3o, e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/04/2019; STJ, REsp 682.152/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 22.3.2005; TJMT, N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/02/2019.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anderson Marcelo Rosa em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não atendeu à determinação judicial para emendar a inicial, especificamente quanto ao recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que sua situação financeira sofreu alteração, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça recursal, alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, defende a necessidade de análise das cláusulas contratuais contestadas na ação originária, que visava a revisão de cláusulas abusivas em contratos de consórcio firmados com a instituição financeira HS Administradora de Consórcios Ltda.

Argumenta que foram inseridos
encargos excessivos e cobranças indevidas, tais como tarifas administrativas e seguros não pactuados de forma transparente, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que as cláusulas abusivas impuseram ônus desproporcional, tornando inviável o cumprimento das obrigações pactuadas, além de causar-lhe prejuízos financeiros consideráveis. Defende a possibilidade de revisão contratual, fundamentando-se nos artigos 6o, inciso V, e 51, IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anderson Marcelo Rosa em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não atendeu à determinação judicial para emendar a inicial, especificamente quanto ao recolhimento das custas processuais.

Anderson Marcelo Rosa ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais contra HS Administradora de Consórcios Ltda., alegando a cobrança indevida de valores em dois contratos de consórcio para aquisição de uma caminhonete. Ele argumenta que já pagou R$ 26.383,51 em um dos contratos, mas a instituição financeira alegava um saldo devedor de R$ 74.591,44; no segundo contrato, já havia quitado R$ 16.691,56, mas o saldo devedor informado pela ré era de R$ 33.229,38.

A petição inicial foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, pois o autor cumpriu a determinação da emenda a incial e não corrigiu o valor da causa conforme determinado pelo juiz, que indicou que deveria corresponder ao proveito econômico pretendido ou ao valor atualizado dos contratos.

Diante da extinção do processo sem resolução do mérito, o Autor interpôs recurso de apelação, alegando a onerosidade do contrato, já que as tarifas embutidas foram abusivas, violando o direito à informação do consumidor.

Citou jurisprudência do STJ que reconhece a nulidade de cláusulas que impõem vantagem excessiva ao fornecedor.

Inicialmente, cumpre analisar
o pedido de concessão da justiça gratuita postulado pelo Apelante
.

Da

Justiça Gratuita

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3o, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4o, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

In casu,
da análise dos demais documentos acostados aos autos, se extrai a absoluta impossibilidade de a Apelante em promover o recolhimento das despesas processuais, haja vista que comprovou a sua hipossuficiência, através dos extratos bancários e suas ultimas declarações de imposto de renda.

Desse modo, como as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
DEFIRO
nesta instância os benefícios da justiça gratuita em favor da Apelante.

Do mérito.

Sabe-se que a
admissibilidade do recurso de apelação está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

No caso em exame, verifica-se a ausência de dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar razões claras e objetivas para sua irresignação, contrapondo-se diretamente aos fundamentos da decisão impugnada.

No entanto, na presente hipótese, o Apelante direciona sua argumentação exclusivamente à suposta abusividade das cláusulas contratuais e à ocorrência de cobranças indevidas, sustentando que tarifas administrativas e seguros não pactuados de forma transparente impuseram-lhe ônus excessivo e desproporcional, além de lhe causarem prejuízos financeiros consideráveis.

Entretanto, a sentença recorrida não analisou o mérito da demanda, pois a ação foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia do autor em corrigir o valor da causa conforme determinação judicial.

Assim, a decisão impugnada limitou-se a reconhecer a inépcia da petição inicial, em virtude do descumprimento da ordem de emenda, e extinguiu o feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC.

Dessa forma, o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, deixando de apresentar qualquer argumentação voltada à correção do suposto vício processual que ensejou a extinção do feito. A total dissociação entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão recorrida evidencia a falta de correlação lógica entre a matéria decidida e a impugnação apresentada, configurando a ausência de dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, para a admissibilidade do recurso, é imprescindível que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os motivos de seu inconformismo, atacando diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do apelo. Nesse sentido:

À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto. (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.640.907 - PR, Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. Recurso não conhecido. (TJMT, N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Diante do exposto, resta evidente que o recurso apresentado não atende aos requisitos de admissibilidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a discutir matéria estranha à extinção do feito. Assim, constatada a ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a Apelante a gratuidade da justiça
e, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do presente
Recurso
de Apelação Cível.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025